Tribunal: TJMT
Processo: 0009592-91.2014.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009592-91.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.389.597/0001-69 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), D LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 14.995.473/0001-80 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009592-91.2014.8.11.0003

APELANTE: D LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME

APELADO: J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE – VALOR DEVIDO – DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a complexidade na apuração do valor devido ante a discordância entre as partes quanto ao montante a ser compensado, é necessária a liquidação por arbitramento.

No caso de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43 do STJ e artigo 405 do Código Civil, respectivamente).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009592-91.2014.8.11.0003

APELANTE: D LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME

APELADO: J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança com pedido de Tutela Antecipada julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 25.312,47 à autora, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da propositura da lide, com a compensação entre o crédito e o débito proveniente da apropriação de bolsas de grife e bens arrestados, montante esse a ser apurado em liquidação da sentença por arbitramento.

A apelante argumenta que o valor da condenação pode ser verificado por simples cálculo aritmético, pois foram anexados aos autos cheques, duplicatas e relação de bolsas das quais teria se apropriado a parte contrária e de bens arrestados.

Pede a reforma da sentença no que concerne ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas no Id. 74731516.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009592-91.2014.8.11.0003

APELANTE: D LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME

APELADO: J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança com pedido de Tutela Antecipada julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Considerando que a autora noticia o recebimento da quantia de R$ 3.413,14 (três mil, quatrocentos e treze reais e quatorze centavos), relativo à dívida cobrada, condeno a requerida a pagar a autora a importância de R$ 25.312,47 (vinte e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Determino a compensação do crédito da autora com o débito a favor da ré, proveniente da apropriação das bolsas de grife, relacionadas à fls.138., bem como, dos bens arrestados à fls. 142, cujos valores serão apurados e avaliados por ocasião da liquidação de sentença por arbitramento. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC. Custas proporcionais pro rata.

Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Condeno, ainda, a requerente na pena de litigância de má-fé, arbitrando indenização a favor da demandada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

A apelante argumenta que o valor da condenação pode ser apurado por simples cálculo aritmético pois foram anexados aos autos cheques, duplicatas e relação de bolsas das quais teria se apropriado a parte contrária e de bens arrestados.

Contudo, não houve entre autora e ré concordância sobre o montante indicado na lide como dívida inicial, nem com a importância efetivamente paga e tampouco com a relativa às bolsas suspostamente entregues em dação em pagamento. Portanto, a liquidação da sentença por arbitramento é imprescindível.

Além disso, no tocante à compensação entre crédito e débito, tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis outro processo que trata da medida de arresto dos bens, no qual deverá haver a indicação da quantia a ser efetivamente compensada.

A apelante pugna, ainda, pela incidência dos juros de mora a partir da citação, e da correção monetária a contar dos respectivos vencimentos dos títulos.

De fato, por tratar de Ação de Cobrança decorrente de contrato de compra e venda de móveis e produtos de decoração, aplica-se o artigo 405 do CC e a Súmula n. 43 do STJ, nessa ordem.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS EXISTENTES - SANEAMENTO NECESSÁRIO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ E DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
- CLÁUSULA DE FRANQUIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - VALIDADE E EFICÁCIA NO CASO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Contatados os vícios apontados, devem ser sanados nesta via.
No caso de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil).
Quando não impugnada a validade e a eficácia da cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, é lícita sua incidência se reconhecido o direito à cobertura securitária. (N.U 1001177-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que os juros de mora incidirão a partir da citação e a correção monetária a contar do efetivo prejuízo (inadimplemento da obrigação), consoante artigo 405 do Código Civil e Súmula 43 do STJ, respectivamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021